Tribunal: TJPA
Processo: 0800069-24.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800069-24.2023.8.14.0035

APELANTE: ANDRESSON VASCONCELOS DOS SANTOS, ELIEL DA SILVA ASSUNCAO, AUREO CAMPOS ASSIS, ILGON MONTEIRO ARAUJO, ROSINEI LEMOS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, LEI N. 11.343/2006) E CRIME AMBIENTAL (ART. 34, § ÚNICO, III, LEI N. 9.605/1998). REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

I. Caso em exame

1.
ILGON MONTEIRO ARAÚJO (mentor intelectual), AUREO CAMPOS ASSIS e ELIEL DA SILVA ASSUNÇÃO (tripulantes) interpuseram Apelação Criminal contra a sentença que os condenou pela prática de Tráfico Interestadual de Drogas e Crime Ambiental. O corréu ANDRESSON VASCONCELOS DOS SANTOS foi condenado apenas pelo crime ambiental.

II. Questão em discussão

2. As defesas pugnaram, em síntese, pela nulidade processual por ilicitude da prova (Relatórios de Extração de Dados de Celular sem perícia técnica); pela absolvição por insuficiência de provas, baseada em retratações judiciais dos réus; e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º).

III. Razões de decidir

3. Preliminar de Nulidade Rejeitada: A tese de nulidade por ilicitude do Relatório de Extração de Dados dos aparelhos celulares restou prejudicada. O próprio Juízo de 1º Grau declarou que o relatório em questão "em nada contribuiu para elucidação dos fatos", visto que a condenação se baseou em provas materiais (laudo definitivo da droga e auto de apreensão) e prova oral (depoimentos uníssonos dos policiais civis) produzidas sob o crivo do contraditório.

4. Autoria e Materialidade Comprovadas: A materialidade do tráfico é incontestável face à apreensão de mais de 1,4 tonelada de cocaína e maconha. A autoria dos réus ILGON, AUREO e ELIEL foi provada pela confissão extrajudicial detalhada (inclusive sobre viagens anteriores), corroborada pelos depoimentos policiais em juízo, os quais confirmaram que ILGON era o responsável e destinatário do entorpecente. A retratação judicial foi considerada estratégia defensiva desacompanhada de lastro probatório convincente. A condenação pelo Crime Ambiental (transporte de Pirarucu e Curimatã em período de defeso) foi confirmada pela prova técnica e autoria.

5. Afastamento do Tráfico Privilegiado: O benefício do Art. 33, § 4º, foi corretamente negado. A grande quantidade e natureza da droga (cocaína e maconha) e o "modus operandi" sofisticado (ocultação sob 12 toneladas de pescado) demonstram a dedicação dos réus à atividade criminosa. Ademais, a confissão do réu ELIEL sobre ter realizado viagem anterior com 220 kg de droga para ILGON em 2022 configura reiteração delitiva e habitualidade criminosa, afastando o perfil de traficante eventual.

6. Dosimetria: A pena-base foi majorada com base na culpabilidade acentuada (dada a espécie nefasta da droga) e nas circunstâncias do crime (método sofisticado de ocultação e risco à saúde pública, evidenciado pelo transporte de pescado inadequado).

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO (excluindo o conhecimento dos pedidos de apelar em liberdade e de isenção de custas, por se tratarem de matérias afetas à via própria ou ao Juízo da Execução) e, no mérito, DESPROVIDO, mantendo-se o decreto condenatório e as penas fixadas na sentença. O réu ANDRESSON VASCONCELOS DOS SANTOS mantém-se absolvido do crime de tráfico, mas condenado pelo crime ambiental

Dispositivos relevantes citados:
artigo 157 do Código de Processo Penal, artigo 59 do CPB e art. 33, § 4º, da lei 11.343/06

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024; STJ - AREsp: 2483914 MS 2023/0379218-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______________.

Belém,

de

de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800069-24.2023.8.14.0035

COMARCA: ÓBIDOS/PA

APELANTE: ANDRESSON VASCONCELOS DOS SANTOS, ILGON MONTEIRO ARAUJO, AUREO CAMPOS ASSIS E ELIEL DA SILVA ASSUNCAO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal (Processo n.
0800069-24.2023.8.14.0035
) interposta pelos recorrentes
ANDRESSON VASCONCELOS DOS SANTOS
,
ILGON MONTEIRO ARAÚJO
,
AUREO CAMPOS ASSIS
e
ELIEL DA SILVA ASSUNCAO
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara Única da Comarca de Óbidos/PA
.

Os Apelantes AUREO, ELIEL e ILGON foram condenados pela prática dos delitos previstos no
Art. 33,
caput
, c/c Art. 40, V
(Tráfico Interestadual de Drogas) e
Art. 34, parágrafo único, III
(Transporte de Espécimes de Pesca Proibida) da Lei n. 9.605/1998. O Apelante ANDRESSON foi absolvido do crime de tráfico, mas condenado pelo crime ambiental.

O caso envolve a acusação de que, em
18 de janeiro de 2023
, os denunciados foram interceptados no
Rio Amazonas, na altura do Estreito de Óbidos/PA
, a bordo da embarcação
B/M JUNIOR FILHO I
. Eles transportavam aproximadamente
1.600 kg de drogas
(incluindo cocaína e maconha), que estavam ocultas sob cerca de
12 toneladas de pescado
(pirarucu e curimatã). A droga era oriunda do Estado do Amazonas e tinha como destino Santarém/PA. ILGON MONTEIRO ARAÚJO foi identificado como o autor intelectual e destinatário da carga.

Condenação (1º Grau):
A sentença condenatória foi proferida em
23 de outubro de 2023
, e julgou parcialmente procedente a inicial, arbitrou as seguintes penas definitivas:

•
AUREO CAMPOS ASSIS e ELIEL DA SILVA ASSUNÇÃO (Tráfico + Ambiental):

08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 800 dias-multa, mais 01 (um) ano de detenção e 30 dias-multa pelo crime ambiental.

•
ILGON MONTEIRO ARAÚJO (Tráfico + Ambiental):

10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 1000 dias-multa, mais 01 (um) ano de detenção e 30 dias-multa pelo crime ambiental.

•
ANDRESSON VASCONCELOS DOS SANTOS (Apenas Ambiental):
01 (um) ano de detenção e 30 dias-multa (Absolvido do tráfico por insuficiência de provas).

•
Regime Inicial:

FECHADO
para os condenados por tráfico.

Marcos Processuais Relevantes (Processo n. 0800069-24.2023.8.14.0035):

• Oferecimento da Denúncia: 23 de fevereiro de 2023.

• Aditamento à Denúncia: 08 de março de 2023.

• Recebimento da Denúncia/Aditamento: 17 de abril de 2023.

• Sentença Condenatória: 23 de outubro de 2023.

• Interposição da Apelação da Defesa: 27 de outubro de 2023.

• Contrarrazões do Ministério Público: 29 de janeiro de 2024.

• Última Distribuição (2º Grau): 05 de fevereiro de 2024.

Pedidos da Defesa (Razões de Apelação - Baseadas nos Memoriais Finais):
Os Apelantes (ILGON, AUREO, ELIEL e ANDRESSON), por meio de seus advogados, pugnaram, em síntese:

1.
Preliminar:
Declaração de
Nulidade Processual
Ab Initio
, alegando ilicitude do Relatório de Análise de Dados Extraídos dos Aparelhos Celulares por ser "desprovido de Perícia Técnica".

2.
Mérito:

Absolvição
por
insuficiência de provas
(Art. 386, VII, do CPP), alegando que o acusado não agiu com dolo de traficar.

3.
Subsidiariamente (Tráfico):
Reconhecimento do
Tráfico Privilegiado
(Art. 33, § 4º), com redução máxima de 2/3 da pena.

4.
Subsidiariamente (Pena):
Aplicação da pena-base no mínimo legal, fixação de regime inicial
aberto ou semiaberto
, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

5.
Outros Pedidos:
Concessão do direito de
recorrer em liberdade
e
isenção de custas judiciais
.

Posição do Ministério Público (Contrarrazões/Memoriais):
O MP defendeu o
IMPROVIMENTO
da apelação e manteve que o
Tráfico Privilegiado deveria ser negado
devido à prova de
dedicação à atividade criminosa
, baseada na grande quantidade de droga e no
modus operandi
sofisticado (ocultação sob pescado), além de indícios de reiteração criminosa.

A Procuradoria de Justiça por intermédio da Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso em 27 de fevereiro de 2024.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade e Teses Processuais

A. Pedido de Recorrer em Liberdade (AUREO e ELIEL) e Isenção de Custas

Deixo de conhecer do pedido de
recorrer em liberdade
formulado pelos apelantes AUREO CAMPOS ASSIS e ELIEL DA SILVA ASSUNÇÃO. A manutenção da prisão preventiva é matéria atinente à via do
Habeas Corpus
. Ademais, a decisão recorrida fundamentou corretamente a negativa do direito de recorrer em liberdade na permanência dos requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade
in concreto
da conduta (tráfico interestadual reiterado de cocaína).

Da mesma forma,
não conheço do pedido de isenção de custas judiciais
, por se tratar de matéria cuja análise e eventual concessão são de competência do Juízo da Execução Penal.

B. Preliminar de Nulidade Processual (
Ab Initio
) — Rejeitada

As defesas dos apelantes, notadamente a de ILGON MONTEIRO ARAÚJO, suscitaram a nulidade processual, sob o argumento de que o Relatório de Extração de Dados dos Aparelhos Celulares, base de parte da acusação, seria prova ilícita por não ter sido submetido à "Perícia Técnica" formal, ferindo o artigo 157 do Código de Processo Penal (CPP).

Tal preliminar foi
corretamente rejeitada
pelo juízo
a quo
.

O próprio Juiz de 1º Grau declarou a preliminar
prejudicada
, ao asseverar que o sobredito relatório
"em nada contribuiu para elucidação dos fatos"
e que seus elementos não seriam utilizados para a fundamentação da sentença.

Portanto, ainda que se aventasse a ilicitude da prova digital, esta Corte não pode ignorar que a
condenação se fundamentou em provas robustas e autônomas
, produzidas e confirmadas sob o crivo do contraditório judicial, afastando a aplicação da teoria da nulidade derivada (
fruits of the poisonous tree
):

1.
Materialidade Incontestável:
Comprovada por Laudo Pericial Definitivo, que atestou a natureza e a
vultuosa quantidade de entorpecentes
(mais de
1.4 toneladas de cocaína e maconha
) apreendidos.

2.
Provas Orais Judiciais:
Os depoimentos dos Policiais Civis foram
uníssonos em juízo
e detalharam a operação de inteligência que identificou o esquema criminoso, a abordagem da embarcação B/M JÚNIOR FILHO I, a localização da droga escondida sob o pescado, e a
confissão imediata de AUREO e ELIEL
.

Tendo a sentença sido baseada em prova judicializada e corroborada, a pretensão de anulação do processo por suposta ilicitude de prova não utilizada é
absolutamente infundada
.

II. Mérito: Da Suficiência Probatória para a Condenação

As defesas de ILGON, AUREO, e ELIEL pleitearam a absolvição por insuficiência de provas, alegando que suas retratações em juízo, e a negativa de ILGON, deveriam prevalecer.

O conjunto probatório, contudo, demonstra de forma cabal a autoria e a materialidade dos crimes de Tráfico Interestadual (Art. 33,
caput
, c/c Art. 40, V, Lei n. 11.343/06) e Crime Ambiental (Art. 34, § único, III, Lei n. 9.605/98).

1. Condenação de AUREO CAMPOS ASSIS e ELIEL DA SILVA ASSUNÇÃO (Tráfico e Crime Ambiental)

A autoria de AUREO e ELIEL não se sustenta apenas nas provas indiciárias, mas na robusta
corroboração judicial
dos fatos.

O investigador
MARCOS MAGALHÃES REBOUÇAS
relatou em juízo que, no momento da abordagem, "o responsável pela embarcação, Sr. ANDERSON 'BRANCO', e os tripulantes admitiram que estavam transportando droga". O IPC
MARNILSON JOSÉ DE SOUSA RABELO
ratificou que, após entrevista com os tripulantes, foi verificado que um deles, ÁUREO, "se mostrava bastante nervoso pela abordagem" e
"disse que sim"
havia droga. O IPC
IGOR RAMON JUCA MARANHA
confirmou que
"o AUREO demonstrou um certo nervosismo e logo contribuiu e informou que sabia da informação de que tinha entorpecente"
.

Embora AUREO e ELIEL tenham se retratado em juízo, as
confissões detalhadas na fase policial
, corroboradas pela prova testemunhal produzida em contraditório (depoimentos dos policiais) e pela apreensão de 1.4 tonelada de drogas no barco em que navegavam,
prevalecem
.

2. Condenação de ILGON MONTEIRO ARAÚJO (Autor Intelectual - Tráfico e Crime Ambiental)

ILGON MONTEIRO, apelante, negou a autoria delitiva, alegando que apenas comprava peixe dos demais. Contudo, a prova é irrefutável quanto ao seu papel de autor intelectual e destinatário do entorpecente:

Delação Corroborada:
O investigador MARCOS MAGALHÃES REBOUÇAS afirmou em juízo que a polícia recebeu informes de que
ILGON receberia o carregamento de droga
. Ele confirmou que os tripulantes disseram que a droga
"seria destinada ao Sr. ILGON no porto de Santarém"
e que estes eram
"funcionários de confiança do ILGON"
.

Confissões Detalhadas do Esquema:
O réu
ELIEL
afirmou em sede policial que
ILGON o contratou para o transporte
e que o entorpecente era de
ILGON
. O réu
AUREO
confirmou que o carregamento era a pedido de
ILGON
e que
ILGON lhe pagaria um bom valor a mais pela droga
.

Vínculo Financeiro:
O réu ANDRESSON (embora absolvido do tráfico) confirmou ter recebido
dinheiro via PIX do próprio ILGON
para o transporte.

A tentativa de ILGON de se dissociar da embarcação e da droga é isolada e desmentida por todos os elementos de convicção colhidos, sendo manifesta a sua participação no esquema criminoso como mentor e beneficiário.

3. Condenação de ANDRESSON VASCONCELOS DOS SANTOS (Apenas Crime Ambiental)

O apelante ANDRESSON foi absolvido do crime de tráfico por insuficiência de provas. Contudo, sua condenação pelo crime ambiental (Art. 34, § único, III da Lei n. 9.605/98) deve ser mantida.

A materialidade do crime ambiental é demonstrada pela apreensão de
cerca de 12.000 kg de PIRARUCU e CURIMATÁ
, sendo que o Pirarucu estava em período de defeso (Portaria n. 48/2007 do IBAMA). A Dra. CRISTIANE BARBAS REALE SIMÕES, médica veterinária da ADEPARÁ, confirmou que o pescado não tinha identificação de origem, estava inadequadamente acondicionado e era
impróprio para consumo
.

ANDRESSON era o
comandante/responsável
pela embarcação. Sua conduta de
transportar
o pescado ilegal e impróprio para consumo (Art. 7º, IX da Lei n. 8.137/1990 e Art. 34, § único, III da Lei n. 9.605/98) é objetivamente comprovada, independentemente de seu conhecimento sobre a droga. Sua alegação de que a embarcação tinha licença de pesca não abrange o transporte de espécies em defeso ou em condições sanitárias que o tornam impróprio para consumo.

Sabe-se que a palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório.

Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl . 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024).

Assim,
mantém-se a condenação de todos os apelantes pelos crimes imputados
.

III. Dosimetria da Pena (Tráfico de Drogas)

Passo a analisar a dosimetria da pena para os réus condenados por Tráfico Interestadual (ILGON, AUREO, ELIEL), ratificando a pena-base fixada acima do mínimo legal, com a exasperação decorrente da análise dos vetores do Art. 59 do CP c/c Art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

1. Primeira Fase: Análise dos Vetores Negativados

O juízo
a quo
exasperou a pena-base, valorando negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.

A. Culpabilidade (Manutenção da Vetorial Negativa)

A culpabilidade foi reconhecida em
grau acentuado
, em razão da espécie nefasta da droga (cocaína), a qual detém grande potencial lesivo para a saúde pública.

Adiciono, para reforçar a convicção, que a exasperação deste vetor é devida não apenas pela natureza da droga, mas pela
intensidade da reprovabilidade da conduta, demonstrada pela meticulosidade do planejamento logístico
. O uso de uma estrutura de transporte de pescado (atividade lícita) para ocultar o entorpecente em uma rota fluvial interestadual, envolvendo o controle de embarcações e a corrupção da cadeia produtiva de alimentos (pescado), revela um
grau de engenharia criminosa e cálculo de risco que transcende o dolo inerente ao tipo penal
. Esta preparação sofisticada denota um profundo e
calculista desprezo pela ordem jurídica e pela segurança pública
, justificando o vetor negativo.

B. Circunstâncias do Crime (Manutenção da Vetorial Negativa)

O Juízo singular considerou como circunstância desfavorável a
"grande quantidade de droga"
(>1200kg) e o
"modus operandi"
(carregamento de grande quantidade de peixe sobre a droga).

Afastando o fundamento da quantidade de droga, uma vez que esta será utilizada na fase subsequente para afastar o privilégio (Art. 42), mantenho a valoração negativa com base no
modus operandi
e no dano social concreto:

O delito foi executado de forma a
maximizar a dissimulação e a logística
, através do emprego de
12 toneladas de pescado impróprio para consumo humano
. A utilização do pescado, contaminado pela proximidade com mais de uma tonelada de entorpecentes, que posteriormente foi considerado impróprio e de potencial risco à saúde do consumidor, configura uma
circunstância extremamente grave
. O risco criado à saúde pública e às relações de consumo, além do próprio tráfico, justifica a manutenção da circunstância judicial como negativa.

Portanto, a pena-base foi fixada de forma justa e necessária em
08 (oito) anos de reclusão
e 800 dias-multa para o crime de tráfico de drogas.

2. Terceira Fase: Rejeição do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º)

A defesa pugna pela aplicação da minorante prevista no Art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006.

O benefício do tráfico privilegiado exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes,
não se dedique a atividades criminosas
e
não integre organização criminosa
. Embora os apelantes AUREO e ELIEL sejam primários (sem condenações definitivas), o acervo probatório demonstra inequivocamente a
dedicação a atividades criminosas
, vedando a aplicação da minorante.

Esta dedicação se fundamenta na
reiteração e na complexidade estrutural
da operação:

1.
Reiteração Criminosa Comprovada:
O réu
ELIEL DA SILVA ASSUNÇÃO
confessou em sede policial que esta não era sua primeira viagem, tendo realizado
anteriormente, em 2022, o transporte de cerca de 220 kg de entorpecentes
(sob o pescado, no barco "KIRO", para ILGON). A reiteração da conduta, com o mesmo
modus operandi
e para o mesmo mentor intelectual (ILGON), configura
hábito criminoso
, que se dedica à atividade, sendo incompatível com a figura do traficante ocasional.

2.
Estrutura Logística de Crime Organizado:
A apreensão de
1.4 tonelada de drogas
, oriunda do Amazonas com destino ao Pará, e a utilização de uma embarcação pesqueira para ocultar a droga sob
12 toneladas de pescado
, demonstra que os réus não atuavam isoladamente, mas como
membros essenciais de uma complexa cadeia logística e financeira do tráfico interestadual
, com alto poder de capital e organização. AUREO, inclusive, admitiu trabalhar para ILGON há 11 anos.

A
quantidade e natureza da droga
(Art. 42 da Lei 11.343/06) são elementos que, valorados em conjunto com o
modus operandi
e a prova de reiteração, comprovam a
dedicação à atividade criminosa
, apta a justificar a negativa do privilégio.

Vejamos como nossa Corte Cidadã se posiciona:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO DA REDUTORA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial no qual o recorrente alegava violação dos arts. 44 do Código Penal e 33, § 4º, da Lei nº 11 .343/2006, requerendo a aplicação da causa de diminuição de pena por tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Tribunal de origem afastou a aplicação da redutora em razão da grande quantidade de drogas apreendidas (260 kg de maconha) e da dedicação do réu à atividade criminosa. A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade de drogas apreendidas e da dedicação do réu à atividade criminosa; (ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo em recurso especial é tempestivo e preenche os requisitos processuais, sendo conhecido, conforme o art. 253, parágrafo único, inc. II, do RISTJ. 4. A aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais: ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. No presente caso, a grande quantidade de drogas (260 kg de maconha) e as circunstâncias fáticas indicam que o recorrente se dedicava ao tráfico de drogas, justificando o afastamento da redutora, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 83/STJ). 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, não é aplicável, considerando a gravidade concreta do delito e a quantidade de entorpecentes envolvidos, conforme entendimento pacífico desta Corte. 6. O reexame das circunstâncias fáticas do caso demandaria a análise do conjunto probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - AREsp: 2483914 MS 2023/0379218-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

Portanto,
rejeito a aplicação da causa de diminuição de pena do Art. 33, § 4º
.

3. Causa de Aumento de Pena (Art. 40, V) e Regime

A causa de aumento de pena do
tráfico interestadual
(Art. 40, V) foi corretamente aplicada, pois a droga saiu do Amazonas (Fonte Boa) com destino a Santarém/PA, sendo apreendida em Óbidos/PA. O aumento de 1/3 (um terço) deve ser mantido.

O regime inicial
FECHADO
foi corretamente imposto, em razão da pena aplicada e da dedicação dos réus à atividade criminosa, sendo o tráfico equiparado a crime hediondo.

IV. Dispositivo

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, voto no sentido de:

1.
NÃO CONHECER
dos pedidos de recorrer em liberdade e de isenção de custas judiciais.

2.
REJEITAR
a preliminar de Nulidade Processual.

3. No mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a respeitável sentença condenatória:

ILGON MONTEIRO ARAÚJO:
Mantenho a condenação pelo Tráfico Interestadual (Art. 33,
caput
, c/c Art. 40, V) e Crime Ambiental (Art. 34, § único, III). Mantenho a pena definitiva de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 1000 dias-multa, além de 1 ano de detenção.

AUREO CAMPOS ASSIS e ELIEL DA SILVA ASSUNÇÃO:
Mantenho a condenação pelo Tráfico Interestadual (Art. 33,
caput
, c/c Art. 40, V) e Crime Ambiental (Art. 34, § único, III). Mantenho a pena definitiva de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 800 dias-multa, além de 1 ano de detenção.

ANDRESSON VASCONCELOS DOS SANTOS:
Mantenho a absolvição do tráfico e a condenação pelo Crime Ambiental (Art. 34, § único, III), com pena de
01 (um) ano de detenção
e 30 dias-multa

É o meu voto.

Belém (PA), 20 de outubro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/02/2026